Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITÍGIO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, é permitido ao advogado receber os honorários contratuais por meio de dedução da importância a ser recebida por meio de precatório ou RPV, desde que seja juntado aos autos o contrato de honorários e requerido previamente à expedição de precatório.
3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, a existência de litígio entre as partes impede a reserva dos honorários advocatícios contratuais, cuja cobrança deverá ocorrer em ação própria.
4. No caso dos autos, a discordância entre as partes é evidente, pois foi alegada a nulidade do contrato e há discordância quanto ao percentual efetivamente convencionado entre advogado e cliente, o que inviabiliza a reserva na forma requerida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.